Tribunal: TCU
Processo: 022.330/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar suposta irregularidade no Contrato Administrado 04/2022 tendo como partes envolvidas Município de Selvíria-MS e Decimal Engenharia IERELLI, cujo contrato foi parcialmente financiado pela União Federal por meio do repasse no 897376/MDR/CAIXA.

Inteiro teor:
Acórdão 5269/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente autuado como representação, com pedido de medida cautelar, por meio do qual Promotor de Justiça da 7a Promotoria, do Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul, requisita a este Tribunal auditoria e prestação de contas sobre o Contrato 4/2022, firmado entre o Município de Selvíria - MS e a Decimal Engenharia Eireli, com recursos oriundos do Contrato de Repasse 897376/MDR/Caixa, no âmbito do Programa "Planejamento Urbano": pavimentação asfáltica (peça 1). Considerando que o representante alega, em suma, que: a) o asfaltamento não aconteceu ou se deu em muito pouco percentual; b) no relatório fotográfico de obra (BM-04) não consta descritivo acerca do andamento da obra ou dos serviços realizados; e c) quem assina o BM-04 é o engenheiro sócio proprietário da Engeluga Engenharia Ltda., empresa contratada para a elaboração do projeto civil e de infraestrutura do Município (Contrato 119/2022); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a unidade instrutora, após pesquisa no site da Caixa Econômica Federal, no Transferegov e no Portal da Transparência, compreendeu não haver plausibilidade jurídica nas alegações, dando notícia de que há parecer favorável à aprovação da prestação de contas da avença em tela (peças 13 e 14); considerando que, em relação ao fato de o boletim de medição estar assinado por engenheiro contratado, não pertencente aos quadros do município, tanto o artigo 67 da Lei 8.666/1993 quanto o art. 117 da Lei 14.133/2021 permitem que a administração contrate terceiros para assisti-la e subsidiá-la com informações pertinentes à fiscalização da execução do contrato, podendo a fiscalização ser realizada por um representante da Administração, que poderá ser um servidor público ou um profissional contratado especialmente para isso; considerando a conclusão da unidade pela improcedência da representação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2 a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.330/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Selvíria - MS. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.